Tribunal: TJDFT
Processo: 0736635-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUTOMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM FAVOR DO EXECUTADO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA CONFIGURADA.
1. Em que pese os argumentos da embargante/agravante, a procuração apresentada nos autos revela a existência de negócio jurídico com o fim de transferir a propriedade do automóvel para a pessoa do executado.
2. O veículo descrito na lide, bem passível de penhora, adentrou a esfera patrimonial do executado ao tempo em que fora determinada a constrição judicial, não evidenciada a posse ou direito da embargante/agravante ao mencionado automóvel, requisitos que devem ser demonstrados para que haja êxito na ação de Embargos de Terceiro, na forma do art. 674, caput, do Código de Processo Civil.
3. Agravo conhecido e desprovido.